Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INÉPCIA DA INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL.
I - Segundo a teoria da asserção, a presença do interesse processual deve ser aferida conforme os fatos alegados pelo autor da ação na petição inicial.
II - Evidenciada a incompatibilidade lógica ou jurídica entre o pedido e a causa de pedir, torna-se inviável a análise do mérito da demanda, impondo-se, assim, o indeferimento da inicial por ser inepta.
III – Recurso desprovido.